Tribunal: STF
Processo: Rcl 78499
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-10
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Gilson Jose dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0969218-82.2023.8.19.0001, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.



    O reclamante alega o descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6545/DF, 6437/MT e 4.154-MT. Salienta que, nessas decisões, o STF assentou a inconstitucionalidade da vinculação automática de subsídios de agentes políticos estaduais aos de agentes políticos federais, com base no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal. 



    Argumenta que a sentença reclamada, ao extinguir a ação popular sem resolução de mérito, permitiu a continuidade de pagamentos de subsídios baseados em um critério inconstitucional, desrespeitando a autoridade dos paradigmas indicados.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença. No mérito, pede a cassação do ato reclamado, a determinação do prosseguimento da ação popular, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Estadual nº 4.058/2002 e a condenação dos reclamados à restituição dos valores indevidamente percebidos. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE DEPUTADOS ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA ADI 6545/SC. PROCEDÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE AO DECLARAR A PERDA DE OBJETO DO PEDIDO, PERMITIU A PERPETUAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO REITERADAMENTE AFIRMADA COMO INCONSTITUCIONAL POR ESSA COLENDA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 15).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    De início, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação automática de espécies remuneratórias, à luz do art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    No que se refere, especificamente, à impossibilidade de vinculação dos subsídios dos deputados estaduais aos fixados para os deputados federais, colacionam-se as ementas das ADIs 6.545 e 6.437:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO DE SUBSÍDIO DE DEPUTADOS ESTADUAIS AOS DE DEPUTADOS FEDERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Jurisprudência desta CORTE reconhece a inconstitucionalidade de leis que equiparam, vinculam ou referenciam espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, em desrespeito à vedação do art. 37, XIII, da CF, especialmente quando pretendida a vinculação ou equiparação entre servidores de Poderes ou níveis federativos diferentes (CF, art. 25). Precedentes. 2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 17.671/2018 e, por arrastamento, das Leis 16.491/2014, 15.394/2010 e 13.912/2006, todas do Estado de Santa Catarina”. (ADI 6545, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2023)



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/2019, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. FIXAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI (CF, ART. 27, § 2º). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E A DOS DEPUTADOS FEDERAIS. TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO (CF, ART. 37, XIII). REAJUSTE AUTOMÁTICO DO VALOR DO SUBSÍDIO, POR EFEITO DE INDEVIDA VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. CONSEQUENTE VULNERAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 2. A EC nº 19/98, também chamada de “Emenda da Reforma Administrativa”, promoveu modificações profundas na política remuneratória dos agentes políticos e dos servidores públicos em geral, submetendo todas as modalidades de reajustes, aumentos ou concessão de vantagens no âmbito do funcionalismo público ao princípio da reserva de lei. 3. A vinculação entre o subsídio dos Deputados Estaduais e dos Deputados Federais acarreta o esvaziamento da autonomia administrativa e financeira dos Estados-membros, pois destitui os entes subnacionais da prerrogativa de estipular o valor da remuneração de seus agentes políticos, impondo-lhes a observância do quantum definido pela União Federal. 4. A vinculação e a equiparação entre cargos (efetivos, comissionados ou eletivos), empregos e funções, para efeitos remuneratórios, acham-se vedadas em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral (CF, art. 37, XIII), ressalvadas as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 6437 MC, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021)



    No caso dos autos, foi ajuizada ação popular em face do aumento automático dos subsídios dos deputados estaduais nos termos do art. 1º da Lei Estadual/RJ n. 4.058/02, segundo o qual: “O subsídio mensal dos Membros da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do que vier a perceber o Deputado Federal, excetuadas as sessões extraordinárias”.



    O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Na ocasião, assentou que o ato administrativo que implementou o reajuste impugnado na inicial foi substituído por outro, com novo incremento salarial, não mais subsistindo o ato inicialmente questionado. Confira-se trecho da sentença:



    “Trata-se de ação popular sustentada na suposta inconstitucionalidade do reajuste automático dos subsídios dos Deputados Estaduais em quantia igual a 75% dos subsídios dos Deputados Federais, previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 4.053/02, tendo em vista que a Constituição veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias (art. 37, XIII). 



    Conforme consignado na decisão saneadora, a irresignação do autor popular não é bem com a Lei Estadual 4.058/2022, mas, em verdade, com o ato administrativo que majorou, de um mês para outro, os subsídios dos Exmos. Srs. Deputados Estaduais. A menção à inconstitucionalidade da lei visa tão somente a derruir a motivação do ato administrativo para que ele próprio resulte nulo. 



    Pretende-se, pois derrubar o apoio sobre o qual se erigiu o ato administrativo, este sim sob escrutínio.



    Sucede, entretanto, que, se esta perspectiva abre a via da ação popular, por outro lado, denuncia a carência acionária por outro flanco: a perda do objeto. 



    É que, como o desafio se põe ao ato administrativo, aparentemente, não há mais interesse em prosseguir neste feito. 



    Afinal, em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa constata-se que, desde a propositura, os subsídios foram novamente incrementados, de modo que a conduta impugnada foi superada e não produz mais efeitos. 



    Assim, se hoje, os Exmos. Srs. Deputados recebem com base em outro título – seja legal, seja administrativo -, nenhum proveito terá o autor, a esta altura, na cassação daquele primeiro aumento. 



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, VI do CPC.” (eDOC 5)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o ato reclamado, ao desconsiderar os atos administrativos posteriores ao ajuizamento da ação popular — os quais possuíam o mesmo teor do ato impugnado, qual seja, a vinculação automática entre os subsídios dos deputados estaduais do Rio de Janeiro e os fixados para os deputados federais —, deixou de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Como já demonstrado, a Corte possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de vinculação entre espécies remuneratórias.



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “17. Assim decidindo, o ato reclamado violou indiscutivelmente o entendimento firmado no julgamento da ADI 645/SC, que expressamente vedou não somente o primeiro reajuste mas, também, os reajustes subsequentes que decorrem da aplicação automática da mesma Lei inconstitucional.



    (...)



    19. A extinção do feito por perda de objeto representou, na verdade, uma burla na aplicação do entendimento firmado não somente no julgamento do paradigma invocado (ADI 6545) mas também em diversos outros julgamentos (ADI 303, Min. Gilmar Mendes; ADI nº 492, Min. Sepúlveda Pertence; ADI nº 898/SC, Min. Sepúlveda Pertence; ADI nº 2.895/AL, Min. Carlos Veloso; ADI nº 6468, Min. Edson Fachin, ADI 6437, Min. Rosa Weber), permitindo que se perpetue o reajuste automático inconstitucional dos subsídios dos Deputados estaduais com base no reajuste dos subsídios dos Deputados Federais”. (eDOC 13)



    Por fim, para fins de registro, destaco que os valores já recebidos pelos deputados estaduais com fundamento na vinculação reputada inconstitucional são irrepetíveis, por se tratarem de verba de natureza alimentar e terem sido recebidos de boa-fé.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento firmado nas ADIs 6.545 e 6.437.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente